Tribunal: STF
Processo: HC 227722
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 799.580, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 — “33 (trinta e três) invólucros contendo cocaína, perfazendo peso aproximado de 26.7gramas, 68 (sessenta e oito) invólucros contendo ‘crack’, perfazendo peso aproximado de 17 gramas e 02 (dois) invólucros contendo maconha, perfazendo peso aproximado de 15,2 gramas”.



3. A parte impetrante requer “seja aplicado o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, e que seja promovida a devida adequação do regime prisional (aberto), substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso dos autos, as instâncias precedentes afastaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 com base em dados objetivos da causa, especialmente em razão do ”concurso dos três agentes, quantidade relevante de entorpecente, bem como informações policiais de que o tráfico de drogas já era praticado no local há ao menos dois meses”. Ademais, ao indeferir o pedido da defesa, a autoridade impetrada destacou, ainda, o fato de terem sido apreendidos com os corréus "uma arma de fogo (uma pistola, marca H & K, calibre 9mm, de numeração de série 70010) e munições (quinze projéteis, marca CBC, de calibre 9mm), ambas de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Nessas condições, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o imediato acolhimento da pretensão defensiva.



10. É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, na presente hipótese, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão do “alto grau de reprovação da conduta criminosa, que autorizou, inclusive, o acréscimo das penas” (passagem da sentença penal condenatória). De modo que também não verifico situação de ilegalidade flagrante neste ponto.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator